Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727610-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANASSES ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que a decisão de ID 100565849 (processo referência), objeto do inconformismo externado por MANASSES ARAUJO PEREIRA, foi extraída dos autos identificados sob o n. 0711853-05.2019.8.07.0009, demanda proposta perante o Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. De acordo com os imperativos do art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “compete à turma recursal julgar agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Publica e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Logo, constatado o equívoco de protocolo do agravo de instrumento de ID 28554104, interposto perante órgão incompetente para o seu devido processamento e julgamento, determino o cancelamento da distribuição, com a remessa dos autos à origem, para o regular processamento. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador